Tribunal: TJDFT
Processo: 0060484-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0060484-31.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao AREsp 1423455/DF (trânsito em julgado em 21/5/2019 – certidão de ID 14590369 – pág. 18) e diante do teor da certidão de ID 22610345 a respeito da desconformidade suscitada no ID 15125645, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024